Tribunal: TJBA
Processo: 8066415-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066415-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: ANGELI TELES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO NA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão interlocutória que determinou, solidariamente com o Estado da Bahia, o fornecimento do medicamento AFLIBERCEPTE, para tratamento de grave patologia ocular da Agravada Angeli Teles Santos. O Município Agravante alega ilegitimidade passiva, incapacidade financeira para arcar com o alto custo do tratamento e pede o redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia ou à União.

II. Questões em discussão

2. Legitimidade passiva do Município de Amargosa para figurar na ação de obrigação de fazer na área da saúde.

3. Possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado da Bahia, em função da repartição de competências e alto custo do medicamento incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

4. Pretensão de redução da multa diária e dilação do prazo para cumprimento.

III. Razões de decidir

5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme o disposto nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal. A solidariedade afasta a ilegitimidade passiva do Município, que pode ser demandado isoladamente ou em conjunto.

6. Não obstante a solidariedade, o medicamento requerido (AFLIBERCEPTE- injetável intra-vítreo) destina-se ao tratamento de condições de alta complexidade (Neoplasia Maligna da Coróide e outras comorbidades oculares graves), estando incluso na RENAME, o que afasta o Tema 106 do STJ.

7. Diante da solidariedade e dos critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, priorizando o ente detentor de maior capacidade técnica e financeira para o fornecimento de tratamentos complexos ou de alto custo.

8. O Município demonstra, em suas razões recursais, a limitação de recursos e que a gestão de medicamentos de alto custo e tratamentos estratégicos de média/alta complexidade é, ordinariamente, de responsabilidade estadual no âmbito do SUS. O redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia é medida que harmoniza o direito individual à saúde com a gestão eficiente da política pública.

9. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 e o prazo inicial de 10 dias se mostram adequados e proporcionais à urgência e ao bem jurídico tutelado (vida e visão), devendo ser mantidos para o cumprimento pelo ente direcionado.

IV. Dispositivo e tese

10. Dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento para manter a obrigação de fornecimento do medicamento, mas direcionar o seu cumprimento exclusivo ao Estado da Bahia.

Tese de julgamento: "1. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federados (Município e Estado) pelo fornecimento de medicamentos essenciais e incorporados no SUS, é viável o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado-Membro quando o tratamento envolver alto custo e procedimentos de média ou alta complexidade, em observância aos princípios da hierarquização e da gestão eficiente dos recursos do Sistema Único de Saúde."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, 23, II, 196, e 198, § 1º, e Código de Processo Civil, artigo 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.215568-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 29/10/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8066415-37.2025.8.05.0000
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
em face de
decisão proferida Juízo da Vara
dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Amargosa
, nos autos d
a ação de origem
n.º 8003470-93.2025.8.05.0006.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA